Tribunal: TJSP
Processo: 2335889-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
r à cirurgia bariátrica. Indeferimento. Insurgência da autora. Desacolhimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de regular instrução, que deverá trazer melhores elementos de convicção. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2335889-05.2023.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

28/05/2024

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cirurgias plásticas indicadas à autora como tratamento complementar à cirurgia bariátrica. Indeferimento. Insurgência da autora. Desacolhimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de regular instrução, que deverá trazer melhores elementos de convicção. Decisão mantida. Agravo desprovido.